Tribunal: TJDFT
Processo: 0015383-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015383-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Acostadas no ID: 27707308 as planilhas de cálculos referentes aos substituídos OLIMPIA DA SILVA ANDRADE, OSANA BORGES DE SOUSA SILVA, OSVALDO APARECIDO CAETANO, OSVALDO DE ARAUJO CAMPOS, OTAVIANA PEREIRA DE CASTRO e PABLO DUPIM COSTA e aos honorários da execução, às partes. Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador